Tribunal: TJDFT
Processo: 0754506-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO. 12 MESES DE EXERCÍCIO. CASO CONCRETO. REQUISITO PREENCHIDO. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial.

2. Inicialmente, identifica-se a inocorrência de prescrição, pois o pedido inicial pretende o pagamento de décimo terceiro salário que deveria ter sido pago até 20/12/2015, na forma do art. 93, §1o e §2o, da LC distrital n. 840/2011. A parte autora ajuizou a presente demanda na data de 16/12/2020, ou seja, observado, portanto, o prazo descrito no art. 1o do Decreto n. 20.910/32 (cinco anos).

3. Nesse sentido: [...] Nesses moldes, o lapso temporal para contagem prescricional teria iniciado apenas em dezembro de 2015, mês em que seria possível mensurar a diferença entre o valor devido e o valor já pago no mês do aniversário da servidora. [...]”. (Acórdão 1328437, 07406884520208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Desse modo, merece reforma a sentença que aplicou o mês de aniversário da parte autora como termo inicial do prazo prescricional. Prejudicial de mérito afastada.

5. Na hipótese em contexto, conforme as provas dos autos, a parte autora ingressou no cargo público de professor de educação básica em 14/07/2014, e recebeu o 13o salário parcial de 2014 no mês de março de 2015 (ID 25956241 e ID 25956252 - Pág. 6), montante de R$2.522,46. Tal quantia corresponde somente ao décimo terceiro salário devido no ano de 2014, tendo em vista o valor da base de cálculo aplicada e o período de julho a dezembro de 2014.

6. No tocante ao ano de exercício de 2015, constata-se que o Distrito Federal efetuou o pagamento do 13o salário devido até o mês de aniversário da parte autora, em março de 2015 (ID 25956252 - Pág. 6), na quantia de R$1.428,05.

7. Contudo, inexistem provas nos autos de comprovação de pagamento do restante da gratificação natalidade devida no ano de 2015.

8. Ressalta-se que, em relação ao exercício de 2015, a parte demandante faz jus ao recebimento da integralidade do 13o salário (12/12 avos), uma vez que, no caso concreto, cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses no cargo público.

9. Com efeito, verificado o pagamento de gratificação natalina no mês do aniversário em valor inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, e, ainda, a ausência da complementação estabelecida no art. 93, §1o e §2o, da LC distrital n. 840/2011, imperioso se mostra o respectivo acerto financeiro referente à diferença devida.

10. Observância da Súmula n.o 9 da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

11. Nesse sentido: “[...] Reconhecido o direito do recorrente à percepção integral do décimo terceiro salário relativo ao ano de 2015. [...].” (Acórdão 1283385, 07276137020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

12. Quanto ao valor da condenação, acolhe-se a planilha de cálculos da parte autora, a qual apresenta dívida do réu no montante de R$4.914,15 (ID 25956237), quantia compatível com as provas dos autos, tendo em vista o valor total devido a título de décimo terceiro no ano de 2015, a dedução do referido pagamento recebido e a correção monetária pelo IPCA-E até dezembro de 2020.

13. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Condenado o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$4.914,15, a título de diferenças de décimo terceiro do ano de 2015, com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir data da última atualização da dívida (dezembro/2020). Aplicados os juros de mora da caderneta de poupança, a partir da citação, na forma do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação determinada pela Lei n.o 11.960, de 29 de junho de 2009.

14. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Provido.

15. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.